Tribunal: TJDFT
Processo: 0716796-29.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716796-29.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ALZIRA SCOLARI BOSI, DORVALINO MUSSATTO, DEONILDA ADELINA FRANDOLOSO, ESPÓLIO DE BALSEMINO BAU, ESPÓLIO DE ARLINDO LOREGIAN, ESPÓLIO DE ALBINO BIAZOLO, JUVELINA TEREZA DE ALBUQUERQUE, MARIA VENDRAME, ESPÓLIO DE ZEVALDINO FERRONATO, ESPÓLIO DE AUGUSTO FRANCHIN DESPACHO Tendo em vista que, embora devidamente intimada, a parte recorrida não se manifestou sobre a adesão ao acordo homologado perante o STF (certidão de ID 20158277), encaminhem-se os autos ao NUGEP, para que mantenha suspenso o processo, nos moldes dos procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do STJ, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019